Tribunal: CARF
Processo: 10711.731950/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731950/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
EXCOMMERCE ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731950/2013-40
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  As informações foram prestadas não causando
Fiscalização;  Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, ilegitimidade passiva e incidência de denúncia
espontânea.
É o Relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 130.905.176.850.451, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 130.905.164.464.977,
conforme explicitado no trecho transcrito:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação foi prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas no dia
30 de dezembro de 2009, às 17:08:37h (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregados HBL), portanto, fora do prazo de quarenta e oito horas antes
da atracação da embarcação no Porto do Rio de Janeiro/RJ, ocorrida no dia 30 de dezembro de
2009, às 07:08:00h. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ilegitimidade passiva e incidência de denúncia espontânea.
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da legislação
de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que prevê a obrigação do
transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar informações à Receita Federal, in
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Quanto a responsabilização da Recorrente, para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com base nessas consideração, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.107 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731950/2013-40

Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital